Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-75.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-75.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABEL JOSE DA SILVA - CPF: 393.998.421-34 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CET. VALIDADE DAS COBRANÇAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IZABEL JOSE DA SILVA contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando à exclusão de encargos contratuais tidos por abusivos no financiamento de veículo automotor. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem e reconhecer a ocorrência de venda casada no seguro, condenando o banco à devolução simples dos valores pagos indevidamente, e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET); e (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior, sob fundamento de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de registro de contrato corresponde ao repasse de custos com órgãos públicos, como cartórios ou Detrans, e sua cobrança é válida se contratualmente prevista e os serviços forem efetivamente prestados.

4. A tarifa de cadastro é legítima quando prevista expressamente, conforme entendimento consolidado no STJ, desde que não haja onerosidade excessiva ou falta de prestação do serviço.

5. O CET (Custo Efetivo Total) inclui todas as despesas envolvidas na operação financeira e não se confunde com a taxa de juros, sendo válida sua cobrança quando previamente informada e prevista no contrato.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 958 e no REsp 1.578.553/SP, admite a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido prestado e não haja abusividade.

7. A restituição em dobro dos valores pagos só é cabível em caso de cobrança indevida com má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

8. As cláusulas questionadas estão em consonância com o entendimento jurisprudencial e não se revelam abusivas, ilegais ou desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de tarifas de cadastro e de registro do contrato em financiamento de veículo, desde que haja previsão contratual e prestação do serviço.

2. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, sendo legítima sua cobrança quando informada de forma clara.

3. A repetição em dobro dos valores pagos exige comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IZABEL JOSE DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que tramita perante a 5a Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

268424283 - ID de origem 178087186),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e reconhecer a ocorrência de venda casada na contratação do seguro, com a consequente condenação da parte requerida à devolução simples dos valores pagos indevidamente.

Fixou a sucumbência recíproca, com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, divididos igualmente entre as partes, vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade da justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

268424286 - - ID de origem 182596083) sustenta que o contrato foi firmado com cláusulas abusivas e encargos impostos sem a devida clareza, especialmente quanto à taxa de juros, cuja cobrança excedeu a pactuada, e quanto à imposição de encargos e tarifas não previstos nas normas do Conselho Monetário Nacional ou não comprovadamente prestados, requerendo sua exclusão e restituição em dobro dos valores pagos.

Requer provimento, reconhecendo-se a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, com a consequente revisão das taxas de juros aplicadas, exclusão das tarifas de registro e cadastro indevidamente cobradas, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões sob ID. 268424289 - ID de origem 183533611.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada ajuizada por IZABEL JOSE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a readequação das cobranças contratuais decorrente de financiamento para aquisição de veículo automotor.

O magistrado de 1o grau entendeu que houve ilegalidade e declarou indevida a cobrança de tarifa de avaliação e reconheceu a venda casada na contratação do seguro.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação, requerendo a declaração de nulidade Tarifa de Cadastro; Tarifa de Registro do Contrato; Taxa de Juros e Custo Efetivo Total (CET), reconhecido como diferente da taxa de juros e legalmente aplicável.

Nesse contexto, é salutar colacionar a cédula bancária em discussão, com a respectiva previsão de cobrança dos valores rechaçados, no contrato de alienação fiduciária pactuado no ano de 2022, com o fito de financiar veiculo automotor usado – Honda Biz Flex – 2018 - (ID. 268424253 - Pág. 7):

Adentrando ao mérito recursal
, as tarifas questionadas são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

A tarifa de registro
de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro
é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro, cadastro e avaliação do bem, desde que seja observada a execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo
, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade na cobranças, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Por sua vez, o índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Neste sentido, a jurisprudência nacional corrobora:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato. 4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.”.
Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. (...). (Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

(g.n).

Quanto ao pedido de restituição dobrada
, não há fundamento para a restituição em dobro dos valores descontados, pois a má-fé da instituição financeira não foi demonstrada. A devolução deve ocorrer de forma simples.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – REFINANCIAMENTO SEQUENCIAL DE EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência e de informação por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a refinanciamentos sequenciais de empréstimos, culminando na nulidade dos ajustes.
A devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser efetuado de forma simples, quando não comprovada a má-fé do credor. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10013017520208110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (g.n).

À luz do exposto, não há prova nos autos que comprove desrespeito aos limites legais ou contratuais pactuados entre as partes, o que afasta a caracterização de irregularidade ou vantagem manifestamente desproporcional, destarte,
diante da legitimidade das cobranças contestadas, não se verifica abusividade ou cobrança excessiva no contrato a título de juros reflexos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, readequo a sucumbência para fixá-la em 60% a cargo da parte autora e 40% a cargo do réu, com exigibilidade suspensa em relação à autora, em virtude da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025